Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-75.2021.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO.
I – O instrumento particular de compra e venda de imóvel firmado entre a autora e a ré foi rescindido nos autos do processo no 2004.01.1.121088-0, o que impede a análise do pedido de adjudicação compulsória, ante a ocorrência da coisa julgada. Mantida a r. sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. V, do CPC.
II – Apelação desprovida.